Tribunal: TJES
Processo: 5006015-17.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006015-17.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID DE JESUS WAGMACKER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5006015-17.2024.8.08.0047

ORIGEM: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: INGRID DE JESUS WAGMACKER

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça da parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO AMBAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN-ES. INSCRIÇÃO CNH DEFINITIVA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA EMISSÃO. RESPONSABILIDADE DETRAN. RECURSO REQUERIDO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DANOS MORAIS. PROVIMENTO RECURSO PARTE AUTORA.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1). A parte autora ajuizou ação em face do DETRAN/ES, objetivando a emissão da sua CNH definitiva, após ter sido induzida ao erro por servidora do órgão, que lhe entregou guia

para renovação da CNH, e não para conversão da habilitação provisória em definitiva, o que resultou em atraso e prejuízos a autora.

(2) A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: a) DETERMINAR a expedição imediata da CNH definitiva da parte autora; b) CONDENAR a parte requerida a substituir o valor pago a maior pela parte autora para emissão de sua CNH definitiva, qual seja, R$47,26 (quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), que deverá ser atualizado monetariamente desde a data do pagamento e com incidência de juros de mora a partir da citação; c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.”

(3) As partes requerente e requerido interpuseram Recursos Inominados. A parte autora requer majoração dos danos morais, e o requerido alega em suas razões ausência de ato ilícito, culpa exclusiva da parte autora, pois teria solicitado o serviço de forma equivocada, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos exordiais.

(4) A
sentença deve ser reformada em parte, para prover o recurso da parte autora em relação majoração em danos morais
. Conforme consta dos autos, a sentença recorrida reconheceu a conduta do requerido como ato ilícito, pois a parte requerente realizou o pagamento para emissão da CNH definitiva, ao passo que a parte requerida afirmava que a causa da demora seria a falta de pagamento, como se depreende do trecho a seguir:
“Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado procede, porque restou comprovado pela parte requerente a realização do pagamento para emissão da CNH definitiva, ao passo que a parte requerida afirmava que a causa da demora seria justamente a falta de pagamento. Portanto, estando comprovado pelos documentos juntados aos autos (Id. 48215011) que a parte autora não deu causa à demora na emissão de sua CNH, imperioso o deferimento de seus pedidos.”

(5). Em razão do atraso injustificado na emissão da CNH definitiva, a parte requerente teve prejuízos de ordem material e moral, tendo em vista a presença dos requisitos da responsabilidade civil, gerando o dever de indenizar.

(6). No que tange aos danos morais,

verifico que a quantia fixada pela sentença recorrida a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), foi estipulada em montante abaixo dos padrões condenatórios para casos similares. Entendo pela necessidade de majorar o valor para para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), eis que razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(7). Desse modo, a r. sentença dever ser reformada parcialmente para majoração dos danos morais ao patamar de R$ 4.000,00, pelo que o recurso deve ser provido.

(8). Em face dessas considerações, CONHEÇO de ambos recursos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte requerida, e DOU PROVIMENTO PARCIAL, ao recurso da parte requerente para: 8.1) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ -, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios à parte autora (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). Condeno o Recorrente Detran/ES ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)